Tribunal: STF
Processo: Rcl 61942
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR DÉBITOS TRABALHISTAS. TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADC 16 E AO RE 760931. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., sociedade de economia mista e concessionária de serviço público federal, contra acórdão (e-doc. 03) proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-RR-79-38.2012.5.03.0102, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADC 16, no RE 760931 (Tema 246 - RG), além de ter afrontado a Súmula Vinculante 10.  



    2. De acordo com a Reclamante (e-doc. 01, p. 02), a Reclamação Trabalhista nº 0000079-38.2012.5.03.0102 foi ajuizada por FERNANDO DOS SANTOS FELICIANO em face de ENGELE SPE LTDA e ENGEPOLENGENHARIA PONTENOVENSE LTDA e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, tendo a 2ª Vara do Trabalho de João Monlevade/MG determinado o pagamento das verbas trabalhistas, bem como reconhecido a responsabilidade subsidiária da concessionária, ora reclamante, que era tomadora dos serviços.  



    3. Contra tal decisão, a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A interpôs recurso ordinário, bem como outras espécies recursais, ao longo da tramitação, conforme a seguir transcrito:  



    Visto isso, a ora Reclamante interpôs Recurso Ordinário, porém, na segunda instância, a 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 02/04/2013, entendeu por negar manter (sic) a responsabilidade subsidiária. 



    (...)



    Ao recurso de revista interposto pela CEMIG, foi denegado seguimento, cuja decisão foi publicada em 05/07/2013. Interposto agravo de instrumento, foi negado provimento pela 1ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, conforme decisão publicada em 30/10/2013, em que entendeu pela omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam, mantendo a responsabilidade subsidiária.



    (...)



    E em 30/05/2022, a referida Turma julgou os autos com o acórdão ora reclamado para conhecer do Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo a licitude da terceirização, excluir da condenação as parcelas decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, mantendo, porém, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a sua responsabilidade subsidiária.



    (...)



    Em ato contínuo, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido, conforme decisão publica em 30/06/2023. Interposto Agravo Interno contra referida decisão, este não foi conhecido, conforme acórdão publicado em 21/08/2023. 



    Assim, ressalta-se que todas as vias recursais foram percorridas no âmbito da Justiça Especializada. 



    Entretanto, a Cemig Distribuição S/A, ora Reclamante, não pode se conformar com o acórdão proferido pela 1ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação.



    (e-doc. 01, p. 3-4, grifo nosso)   



    4. A decisão apontada como reclamada é o acórdão (e-doc. 03) em agravo de instrumento em recurso de revista, proferido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a licitude da terceirização e manteve a condenação em sede de responsabilidade subsidiária, verbis:  



    TERCEIRIZAÇÃO – LICITUDE - TEMAS N.os 725 E 739 DE REPERCUSSÃO GERAL Conhecido o Recurso de Revista por violação do art. 25, § 1.º, da Lei n.º 8.987/95, dou provimento ao apelo para, reconhecendo a licitude da terceirização, excluir da condenação as verbas deferidas com base na ilicitude da terceirização, mantendo, porém, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal a sua responsabilidade subsidiária. ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade: I - conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para mandar processar o Recurso de Revista; II - conhecer do Recurso de Revista e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo a licitude da terceirização, excluir da condenação as parcelas decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, mantendo, porém, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a sua responsabilidade subsidiária.  



    (grifo nosso)  



    5. A reclamante entende que o referido acórdão desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, na ADC16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG), bem como contraria a Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, “uma vez que decidiu pela responsabilidade automática” (e-doc. 01, p. 5).  



    6. No que tange à ofensa à ADC 16, registra que “a imputação da culpa in vigilando ao Poder Público, por deficiência na fiscalização do contrato celebrado com a prestadora de serviços, somente pode prevalecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização, não se podendo reputar válida a interpretação que cria uma culpa presumida do Ente Público” (e-doc. 01, p. 8).  



    7. Quanto à ofensa ao RE 760931, pontua que a 1ª Turma do TST “decidiu de forma presumida (em que não há provas) sobre a responsabilidade subsidiária do Ente Público Tomador de Serviços (...) Dessa forma, a CEMIG não pode ser responsabilizada, presumindo-se a culpa gerada a partir do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços.” (e-doc. 01, p. 09 e 13)  



    8. Por fim, no que diz respeito à suposta violação à Súmula Vinculante 10, a Reclamante entende que: 



    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, a 1ª TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, na decisão ora reclamada, decidiu em sentido contrário, afastando a aplicação artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993. 



    Vê-se, pois que a Egrégia Turma considerou a responsabilidade subsidiária automática da CEMIG e deixou de aplicar o legítimo e vigente artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, o que não pode prevalecer. 



    (...)  



    No quadro fático descrito, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação de uma lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição.  



    (...)  



    Desse modo, é notória a necessidade de pronunciamento desta Suprema Corte para que, com toda a vênia a que faz jus o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, seja cassada a decisão reclamada – que violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88) –, devolvendo-se os autos ao referido Tribunal para que seja proferida nova decisão.  



    (grifo nosso)  



    9. Assim, requereu a procedência da reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000079-38.2012.5.03.0102 (e-doc. 01, p. 22).



    Eis o Relatório. Decido.  



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A Reclamante aponta como paradigmas a ADC 16, o RE 760931 e a Súmula Vinculante 10.  



    13. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    14. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    15. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    16. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 03), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.   



    17. Acerca das supostas violações à ADC 16 e ao RE 760931, importantes as considerações que se seguem.  



    18. No julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso).



    19. Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário 760931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    20. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i)a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.   



    21. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    22. No caso em comento, o acórdão da 1ª Turma do TST (e-doc. 03) foi atacado por meio de recurso extraordinário (e-doc. 01, p. 4). Além disso, considerando a indicação da ADC 16 como paradigma, não haveria necessidade, neste caso, de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.    



    23. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    24. No caso em comento, embora trate da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, a 1ª Turma do TST não indicou quaisquer elementos probatórios acerca de eventual fiscalização deficiente do contrato, limitando-se a reconhecer a responsabilidade subsidiária em virtude da terceirização, contrariando, então, o que decidiu esta Corte na ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.   



    25. A ausência de comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente.  



    26. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    27. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente